Tribunal: TJES
Processo: 5000222-61.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-61.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBSON REIS DA COSTA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
RETIRADA INDEVIDA DE APARELHO DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
IDÔNEA
.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese da
Requerida
/
Recorrente
:
No mesmo terreno do recorrido também reside a pessoa de Josiela dos Santos Abreu. Como esta última não desejava mais os serviços contratados com a recorrente, procedeu ao seu cancelamento, motivo pelo qual o técnico da mesma providenciou o recolhimento do aparelho desta, quando, segundo alegado, fora recolhido o equipamento na residência do recorrido. Junto ao Procon, ficou pactuado que a recorrente reinstalaria o equipamento da SKY retirado, o que não teria cumprido. Antes do deferimento da liminar, de boa-fé, tentou reinstalar o aparelho na residência do recorrido, sendo que este não aceitou, sob orientação de seu advogado, haja vista que o aparelho seria diferente do contratado, devendo serem revogadas as astreintes fixadas. Não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os fatos alegados na inicial. Da mesma forma, não fora negligente na coleta do equipamento, e, tampouco, enviou qualquer equipe ao local para instalação de equipamento incompatível. No protocolo de coleta de equipamentos, a Sra. Josiela afirma que todos os equipamentos recolhidos pertenciam a Telefônica. O ônus da prova pertence a parte autora. Inexistem os danos morais alegados, sendo que estes foram fixados em patamar desproporcional. A recorrente não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos materiais pretendida. Pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso; e, ao final, requereu a reforma do julgado, para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos, bem como, subsidiariamente, a diminuição dos danos morais fixados.
2. Tese d
o

Autor
/Reco
rrid
o
:
Apesar do recorrido não ter apresentado contrarrazões, alegou, em sua peça vestibular, que reside no mesmo terreno de Josiela, mas em casas separadas. Com o término do contrato desta com a Telefônica, fora retirado o aparelho da residência de Josiela, mas, também, fora retirado o aparelho da SKY pertencente ao recorrido, sem nenhuma autorização. Foram até o Procon solucionar o problema, mas a recorrente teria ofertado aparelho diverso, o que não fora aceito pelo mesmo. Diante de tais circunstâncias, o recorrido pugnou pelo deferimento de tutela de obrigação de fazer, para que a recorrente reinstale o aparelho que estava instalado em sua residência; e, que o mesmo seja indenizado por danos materiais, referente as mensalidades pagas pelo serviço da SKY que não utilizara, bem como em danos morais, pelo constrangimento suportado.
3. Sentença:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, na obrigação de fazer da liminar do ID n 1010796, que RATIFICO nesta data. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 335,57 (Trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda. P. R. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Incabível o seu recebimento no efeito suspensivo, haja vista que não demonstrado que a demora no trâmite recursal ocasionará prejuízo a parte recorrente. Analisando os fatos e as provas produzidas, verifico que o recurso manejado comporta provimento. Dito isso, não verifico qualquer prova de que preposto da recorrente tenha entrado na residência do recorrido e de lá tenha subtraído aparelho de TV a cabo da concorrente SKY. A peça vestibular destaca que a residência do recorrido é autônoma à residência de Josiela dos Santos Abreu, inexistindo qualquer narrativa de que o preposto da recorrente tenha lá adentrado, sem o consentimento do recorrido. Por sua vez, o recorrido demonstra, através dos IDs. 293791 e 293792, possuir contrato de TV a cabo com a empresa SKY, sendo certo que deve possuir os aparelhos receptores para recebimento do sinal dentro de sua residência, ligado numa TV através de cabos. Consta, ainda, que o recorrido fez um boletim de ocorrência na polícia civil para relatar que encerrara o contrato com a recorrente, mas, quando os técnicos teriam ido buscar os aparelhos, levaram também os aparelhos da SKY. Contudo, o preposto da recorrente não entrou na residência do recorrido para poder retirar o aparelho da SKY que lá estaria instalado, tendo se dirigido ao local, tão somente, para recolher os aparelhos pertencentes à empresa, em razão do término do contrato com Josiela dos Santos Abreu. Reforça a referida situação a informação constante do documento acostado no ID 293809, indicando que os dois aparelhos que foram recolhidos pelo preposto da recorrente, além de terem sido entregues diretamente pela pessoa de Josiela dos Santos Abreu, seriam de propriedade da recorrente. Nessa toada, como o recorrido residia em local independente de Josiela dos Santos Abreu; a inexistência de qualquer alegação de que o preposto da recorrente tenha adentrado no imóvel do recorrido; a entrega dos equipamentos ter sido efetivada por Josiela dos Santos Abreu, que assina efetivamente o termo de entrega; e, a informação constante do termo de que os dois equipamentos entregues pertenciam a recorrente, não há outra conclusão, senão, de que não existem provas suficientes de que a recorrente tenha recebido ou pego, até mesmo por engano, o equipamento do recorrido pertencente a empresa SKY. Inexistindo provas robustas de que a recorrente tenha praticado o ato ilícito que lhe é imputado, não há nexo de causalidade a obrigá-lo a devolver o equipamento pretendido (o modelo sequer é especificado na peça vestibular), e, ainda, gerar as indenizações pretendidas a título de danos materiais e morais arbitradas, sendo estas indevidas. O fato da recorrente ter oferecido equipamento em substituição, por mera liberalidade, acaba justificada pelo temor de ser condenada a altas indenizações por danos morais, mesmo que não tenha praticado qualquer tipo de ato ilícito, como no caso concreto. No mais, não se trata a presente de demanda de natureza consumerista, face a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, sendo a conduta imputada a recorrente de natureza puramente civil – prática de ato ilícito -, sendo inaplicáveis as disposições do código de defesa do consumidor, em especial a inversão automática do ônus da prova.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.